Tribunal: TJSP
Processo: 2037794-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2037794-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DAVI
ALVES DE OLIVEIRA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO DIPO
4.2.2.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Face ao exposto, convalidada a
liminar, concederam a presente ordem para permitir a DAVI ALVES DE
OLIVEIRA aguardar liberto o julgamento da ação penal, afastado o recolhimento de
fiança, sem prejuízo das medidas cautelares impostas e de outras que o Juízo de
origem entender necessárias V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2037794-26.2020.8.26.0000 -Voto no 291
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no2037794-26.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Impte: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pacte: DAVI ALVES DE OLIVEIRA
Juízo de Origem: DEPARTAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA
COMARCA DE SÃO PAULO SP
'Habeas corpus' Porte ilegal de arma Concessão de
liberdade provisória mediante fiança
Indícios de
incapacidade econômica
Afastamento da fiança
pleiteado Possibilidade Inteligência do art. 350 do
C.P.P. Ordem concedida
Voto no 291
Diego Rezende Polachini, Defensor Público,
impetra ordem de "Habeas Corpus" em favor de DAVI ALVES DE
OLIVEIRA, pleiteando, liminarmente, a dispensa do pagamento da
fiança arbitrada quando da concessão da liberdade provisória.
Sustenta o Impetrante, em síntese, que o
montante fixado como fiança está além da capacidade econômica do
Paciente, que, por conseguinte, custodiada permanece por ausência de
meios para arcar com os custos da garantia. Isto posto, requer,
liminarmente, a concessão da liberdade provisória sem fiança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2037794-26.2020.8.26.0000 -Voto no 291
3
A liminar foi deferida às fls. 42/44 e as
informações foram prestadas às fls. 50/51.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem, convalidando-se a liminar (fls. 54/55)
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante delito em 25
de fevereiro de 2020, pela prática, em tese do crime previsto no artigo
14 da Lei n° 10.826/2003.
Em 26 de fevereiro de 2020, durante a
realização de audiência de custódia (fls. 27/31 dos autos de origem), foi
concedida a liberdade provisória ao paciente, subordinada, porém, à fiel
observância de medidas cautelares, dentre elas a fiança, arbitrada em R$
1.045,00. Considerou-se que a fiança era necessária em virtude de sua
eficácia na garantia de vinculação ao processo, assegurando o
comparecimento aos atos processuais, e por ser precisamente
pedagógica na presente situação.
Pretende o Impetrante a concessão da
liberdade provisória dispensado o pagamento da fiança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2037794-26.2020.8.26.0000 -Voto no 291
4
É o caso de se conceder o pedido,
convalidando-se a liminar deferida.
Presentes os requisitos da liberdade provisória,
o benefício foi concedido, subordinado à observância de medidas
cautelares; dentre elas, a prestação de fiança.
A análise dos autos permite inferir a
hipossuficiência econômica do Paciente.
Assim, a prisão se configura indevida, eis que
se mantém exclusivamente pela incapacidade financeira do Paciente.
Dessa forma, necessária a concessão da
liberdade provisória sem o pagamento de fiança, nos termos do artigo
350 do Código de Processo Penal.
Face ao exposto, convalidada a liminar,
concede-se a presente ordem para permitir a DAVI ALVES DE
OLIVEIRA aguardar liberto o julgamento da ação penal, afastado o
recolhimento de fiança, sem prejuízo das medidas cautelares impostas e
de outras que o Juízo de origem entender necessárias.
KLAUS Marouelli ARROYO
Relator